Tribunal: TJSP
Processo: 1041076-59.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041076-59.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante EVA
MOREIRA VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ROBERTO DOS SANTOS
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041076-59.2015.8.26.0002/50000 -Voto no 08943
2
Embargos de Declaração no: 1041076-59.2015.8.26.0002/50000
Embargante: Eva Moreira Viana
Embargado: Roberto dos Santos Almeida
Autos em primeiro grau no: 1041076-59.2015.8.26.0002
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Vanessa Sfeir
8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital
VOTO No. 08943
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretende a embargante a
inequívoca modificação do julgado, o qual se fundamentou no
quanto necessário à extração de seu dispositivo. Decisão
preservada.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 517/520 anulou de ofício a r. sentença e
determinou o retorno dos autos à vara de origem, com vistas à produção da prova
necessária, prejudicado o recurso de apelação.
Opostos embargos de declaração pela apelada arguindo
contradição/omissão, já que inocorreu cerceamento de defesa, diante da ausência de pedido
do apelante de produção de prova pericial. Prequestiona, por fim, a matéria.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, sendo certo que o descontentamento da parte
com o seu conteúdo não a torna, por si só, passível de alteração por meio destes
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041076-59.2015.8.26.0002/50000 -Voto no 08943
3
Em verdade, busca a embargante a inequívoca modificação
do julgado, o qual se fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo. Para
tanto, deve a recorrente valer-se da via processual adequada.
Vale consignar que, para verificação dos valores do terreno
da apelada e da construção edificada pelo recorrente, a fim de aplicação do disposto no
artigo 1.255, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil, de rigor a produção de prova
pericial.
Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento de
matéria específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) Julgado
em 08/06/2016).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator